Tribunal: TJPA
Processo: 0807111-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807111-69.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CHARLES SOBRINHO GOMES

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA PENAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – MINISTÉRIO PUBLICO PUGNOU PELA LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MAGISTRADO CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva.

2.
A decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público não pode ser considerada como atuação
ex officio
, uma vez que lhe é permitido agir conforme os ditames legais, pelo que o magistrado não está vinculado ao requerimento ministerial, pois nos termos do art. 310, II do CPP poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de manifestações do
Parquet.

4.
A prisão preventiva do paciente foi decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar,
ressaltados expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando
na garantia da ordem pública,
em razão da periculosidade do paciente, eis que ficou demonstrado que sua personalidade é voltada à prática criminosa, pois possui um processo em andamento pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme extrai-se da certidão de antecedentes anexada aos da ação penal.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem
,
verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

51ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 02 de agosto de 2022 e término no dia 04 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Samara Fiama Sousa dos Santos, OAB-PA nº 29.952
em favor do paciente
CHARLES SOBRINHO GOMES
, preso em flagrante no dia
16/04/2022,
tendo sido homologada pelo juízo dito coator (juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA) e decretada a preventiva na audiência de custódia, nos autos do processo nº 0806415-91.2022.8.14.0401.

O impetrante narra que paciente foi preso em flagrante em 16/04/2022, por ter supostamente furtado um fone de ouvido airpoods cor branco com capa vermelha, da marca Apple, no dia 15/04/2022, por volta de 22h, na Av. Alcindo Cacela, entre Caripunas e Fernando Guilhon, em Belém-PA.

Expõe que na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Defende que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma que o magistrado decretou a prisão preventiva de ofício, pois na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, e a ausência de fundamentação idônea a fundamentar a prisão cautelar.

Por esse motivo, requereu
“a concessão
LIMINAR
da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente
CHARLES SOBRINHO GOMES
, pela ilegalidade da prisão preventiva, e, finalmente, seja
JULGADO FAVORAVELMENTE
o presente writ, reconhecendo a concessão de liberdade provisória ao requerente com aplicação de medidas cautelares diversas a prisão”
.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 9547304-pág.1/3, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9633188-pág. 2/3.

Em parecer de Num. 9701212-pág. 1/6, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a suposta ilegalidade prisão preventiva decretada de ofício, bem como ausência dos requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, e de fundamentação idônea da decisão.

Consta dos autos que o paciente
foi preso em flagrante, tendo sido homologada a prisão na audiência de custódia realizada em 16/05/2022 e convertida em preventiva. Foi oferecida denúncia contra o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §4º, I do Código Penal, por ter supostamente furtado um fone de ouvido, alguns cordões de ouro e duas malas contendo roupas femininas de dentro do veículo JEEP Renegade, que estava estacionado na Passagem Tucundubá com Passagem Paraná, bairro do Guamá, de propriedade da vítima Edilson José Pamplona.

Na audiência de custódia o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva por entender ser a medida imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo destacado, o seguinte:

“Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso no seja possível a substituição por outra medida.

Considere-se que na concessão ou no de liberdade provisória, a orientação é observar a recomendação n. 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito “à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”.

Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, com suas alterações, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a converso da prisão em flagrante em preventiva deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Narram os autos do IPL que, a vítima estacionou o carro na Av. Alcindo Cacela e quando retornou ao local percebeu que o vidro traseiro estava quebrado e do interior havia sido levado duas malas contendo roupas femininas que iria vender e uma bolsa contendo documentos, dois cordões de ouro, fones de ouvido da marca apple e dinheiro.

Que a vítima solicitou apoio da polícia militar, e informou que seu fone de ouvido possuía rastreador. Que a polícia militar conseguiu localizar o flagranteado através do rastreador do fone de ouvido furtado, sendo o meliante preso em flagrante delito. Que a vítima recuperou somente o fone de ouvido.

Cabe destacar que o flagranteado possui um processo em andamento pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme extrai-se da certidão de antecedentes anexada aos autos.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis,
motivos pelos quais deixo de acolher o pleito de liberdade provisória.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de CHARLES SOBRINHO GOMES
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.” (Num. 9499643 - Pág. 2/5)

Pois bem.

Assim dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

I - relaxar a prisão ilegal; ou
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

A decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público não pode ser considerada como atuação
ex officio
, uma vez que lhe é permitido agir conforme os ditames legais, pelo que o magistrado não está vinculado ao requerimento ministerial, pois nos termos do art. 310, II do CPP poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

E, entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações. Portanto, não há ilegalidade no ato do Juiz de direito que, diante das peculiaridades do caso concreto, entendeu impor ao acusado a prisão preventiva, divergindo do Ministério Público que pugnou pela concessão da liberdade provisória.

Neste sentido:

“1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o magistrado decretou a cautelar máxima.

(...)

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e previa provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.

4. A determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação
ex officio
.

5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. (STJ. 6ª Turma. RHC 145.225-RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/02/2022) (Info 725).

Ademais, ao prestar informações a autoridade dita coatora, anexou cópia da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente (ID Num. 9633188 - Pág. 5), onde o juízo consignou que após ser instado a se manifestar do pedido, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento em parecer de ID Num. 59905840 dos autos do processo n º 0806415-91.2022.8.14.0401.

Por fim,
in casu
,
entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos anteriormente colacionados, que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Nas decisões, o juízo dito coator, destacou: a existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente, pelas provas colhidas no inquérito policial que narram que o paciente foi localizado através do rastreador do fone de ouvido furtado, tendo sido preso em flagrante.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da prisão (
periculum libertatis
)
, pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da periculosidade do paciente, eis que ficou demonstrado ser voltado à prática criminosa, pois possui um processo em andamento pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme extrai-se da certidão de antecedentes anexada aos da ação penal.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

E uma vez justificada a segregação cautelar do ora paciente, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não é recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/08/2022